Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0708474-49.2020.8.07.0000 Agravante: Mendes Junior Engenharia S.A Agravado: BRB Banco de Brasília S.A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao agravado. P. I. Carmelita Brasil Relatora